Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência do débito relativo ao cartão de bandeira Mastercard de no 5487 XXXX XXXX 2720, no valor de R$ 133,09 e demais encargos decorrentes; e (ii) condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, por negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.
3. Nas razões recursais, o réu/recorrente, em suma, aduz a legitimidade da dívida cobrada e negativada, relativa a contrato de cartão de crédito. Logo, diante da inexistência de ato ilícito por ele praticado, pugna pelo afastamento de sua responsabilidade por dano material ou moral.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56447111).
5. Inicialmente, não conheço dos documentos de ID 56447107, pois juntados extemporaneamente, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Destaque-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Ao exame do caderno processual, verifica-se a inscrição do nome da autora/recorrida em cadastro de inadimplentes, levada a efeito pelo réu/recorrente, por suposto débito atinente à dívida de cartão de crédito (cartão 5487.XXXX.XXXX.2720), na ordem de R$ 133,09 (ID 56447059). Não obstante, não se demonstrou a legalidade ou origem do débito, o que macula, por conseguinte, a negativação sob exame. Isto é, o termo contratual não foi apresentado, tampouco outro elemento de prova sinalizador da regular relação jurídica entre as partes.
10. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
12. Conheço parcialmente do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95.